Tribunal: STF
Processo: HC 191954
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Luis de Sá Fernandes e outro, em favor de Eduardo Jonnatan Martins, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 615.484/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDUARDO JONNATAN MARTINS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/09/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, a desproporcionalidade da medida extrema ante a expectativa da pena a ser aplicada em caso de condenação, e em razão do risco de proliferação do novo coronavírus, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. 
    Subsidiariamente, requer a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante:
    “Calha consignar que, embora o flagrado tenha usado de seu direito constitucional de manter-se em silêncio, tem-se dos relatos policiais que Eduardo Jonnatan confessou a autoria do delito de tráfico de drogas, aduzindo ainda que estava exercendo a traficância há semanas e que, na noite em que foi preso, venderia as substâncias a noite inteira na "biqueira. Assim, os fatos por si só já caracterizam/evidenciam a gravidade da situação, fazendo-se necessário a segregação do indiciado para apuração dos fatos narrados. 
    Diante do acima mencionado, por ora, resta prejudicado pedido de liberdade provisória por ser o flagrado primário e que possivelmente será agraciado com o tráfico privilegiado, eis que a princípio tal benefício não se mostra coeso, ante as próprias declarações de Eduardo aos policiais, no sentido de que os fatos que deram razão à sua prisão não eram fatos isolados em sua vida, "já faz semanas que está envolvido com o tráfico no bairro", f. 03.” . (eDOC 3)
    Como se vê, não há manifesta ilegalidade a autorizar a indevida e açodada supressão de instância, sem prejuízo de análise de nova impetração.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente